Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Aylton Lemos de Azevedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Mabel Gonçalves de Souza Resende –, indeferira o pedido de tutela de urgência incidental[1] que formulara almejando a revogação ou a revisão da penhora ultimada, que alcançara o equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente, que deverá viger até a quitação do débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, “razão não assiste ao executado, eis que a decisão já foi objeto de recurso e possibilitada a revisão pelo juízo ad quem[2].” Pontuara o julgado, outrossim, que a penhora fora fixada em patamar razoável e adequado e, não sendo localizados outros bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a constrição das verbas salariais. Salientara o decisório, demais disso, que a redução do percentual penhorado prolongaria ainda mais a tramitação do cumprimento de sentença e a realização da obrigação, tendo em vista que na forma vigente o término dos descontos está previsto para abril de 2048. Objetiva o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a revogação da constrição incidente sobre 10% (dez por cento) de seus vencimentos ou revisão do percentual da penhora. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado a título de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, durante o curso procedimental, na data de 15.10.2019, fora deferido o pedido de expedição de ofício ao órgão em que labora – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal –, de forma a ser implantada penhora equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento, a viger até a quitação do débito exequendo. Alegara que aludida constrição salarial vem comprometendo sua subsistência e de seus 7 (sete) dependentes e, por esse motivo, formulara pedido de tutela de urgência incidental almejando a revogação ou a revisão da penhora. Destacara que aludido pedido fora indeferido pela decisão guerreada sob o fundamento de que a legitimidade da penhora de parte de seus rendimentos já fora objeto de análise em sede recursal e o percentual fora fixado em patamar razoável e adequado. Defendera que o provimento arrostado, contudo, merece reparos. Salientara que a penhora encontra-se vigendoe há quase 2 (dois) anos e sua situação financeira experimentara alteração, afigurando-se possível a revisão da medida executiva. Registrara que possui 5 (cinco) filhos menores de idade e, demais disso, sua esposa e sua genitora são suas dependentes e necessita das verbas salarias para arcar com suas próprias despesas e de seus dependentes. Ressaltara que sua genitora é idosa e portadora de cardiopatia grave, hipertensão arterial, trombose e distúrbio da tireoide, fazendo uso contínuo de medicamentos adquiridos mensalmente no valor total de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). Apontara que, recentemente, um de seus filhos fora diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista, necessitando de acompanhamento especializado, de modo que as despesas mensais somente com esse filho alcançam a quantia de R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais). Pontuara que a penhora fora determinada em período anterior à pandemia do Covid-19, restando alterada sua situação financeira, pois, conquanto seja servidor público, tivera suas despesas mensais incrementadas. Pontificara que possui outras duas penhoras incidentes sobre seus vencimentos, resultando que, considerando a penhora determinada no cumprimento de sentença em tela, 30% (trinta por cento) de seus rendimentos encontram-se comprometidos para pagamento de débitos judiciais. Assinalara que, atualmente, sobeja de seus vencimentos apenas a importância líquida de R$ 3.898,21 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), que afigura-se insuficiente sequer para o pagamento das despesas essenciais com plano de saúde, alimentação, transporte, água e energia elétrica. Assevera que o percentual da penhora vergastada está comprometendo seu sustento, estando experimentando dificuldades financeiras em plena situação de pandemia, em que deveria ser resguardada sua dignidade e segurança. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Aylton Lemos de Azevedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Mabel Gonçalves de Souza Resende –, indeferira o pedido de tutela de urgência incidental[3] que formulara almejando a revogação ou a revisão da penhora ultimada, que alcançara o equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente, que deverá viger até a quitação do débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, “razão não assiste ao executado, eis que a decisão já foi objeto de recurso e possibilitada a revisão pelo juízo ad quem[4].” Pontuara o julgado, outrossim, que a penhora fora fixada em patamar razoável e adequado e, não sendo localizados outros bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a constrição das verbas salariais. Salientara o decisório, demais disso, que a redução do percentual penhorado prolongaria ainda mais a tramitação do cumprimento de sentença e a realização da obrigação, tendo em vista que na forma vigente o término dos descontos está previsto para abril de 2048. Objetiva o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a revogação da constrição incidente sobre 10% (dez por cento) de seus vencimentos ou revisão do percentual da penhora. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo agravante almejando a revogação ou a revisão da penhora anteriormente determinada, que alcança o equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente, a viger até a quitação do débito exequendo. Sustentara o agravante que afigura-se possível a desconstituição ou revisão da penhora, diante da alteração de sua situação financeira, ensejando que a preservação da constrição compromete sua subsistência e de sua família, traduzindo medida manifestamente onerosa afligindo-o. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, de fato, a decisão que deferira o pedido de penhora e expedição de ofício ao órgão em que labora o agravante - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal –, de forma a ser implantada a constrição equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento, até a quitação do débito exequendo, fora objeto de agravo de instrumento distribuído a essa Relatoria, que assentara a legitimidade do ato constritivo. É o que se infere-se de ementa abaixo transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIOS. IMPLANTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTADO. PENHORA MODULADA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, arts. 85, §14, e 833, X e § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos, vencimentos e honorários auferidos por profissional liberal usufruam de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual vigente, contemplara o preceptivo duas ressalvas ao véu de incolumidade que encerra, legitimando excepcionalmente a penhora de verbas de natureza remuneratória para a satisfação de obrigação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais (§ 2o). 2. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como ‘margem consignável’, como forma de realização da verba honorária. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1237167, 07248002120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto tenha sido assentada a legitimidade do ato constritivo, inclusive em sede de agravo de instrumento, afigura-se possível a análise de pretensão formulada pelo agravante. É que a decisão envolve relação de direito de natureza continuativa, legitimando que seja revista em havendo alteração das bases factuais que modularam sua edição, consoante ressalva o inciso I do artigo 505 o estatuto processual. Com efeito, a obrigação que aflige o agravante alcança o importe de R$ 124.277,50 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)[5], e a penhora volvida a ensejar sua realização fora fixada no equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente. Destarte, conforme registrara a decisão guerreada, a penhora perdurará até abril de 2048. Considerando, então, a penhora continuada, sendo permeada pela cláusula rebus sic stantibus, afigura-se possível a análise do pedido formulado pelo agravante almejando a sua revogação ou revisão, tendo em vista que sujeita-se à condição consistente em periódica aferição quanto à manutenção da situação fática que conduzira ao deferimento do ato constritivo, na forma pontuada pelo próprio legislador processual (CPC, art. 505, I[6]), não sobejando possível reconhecer a preclusão da oportunidade de se postular a sua revisão. Conquanto seja possível a análise do pedido formulado pelo agravante almejando a revogação ou revisão da penhora incidente sobre 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento até a quitação do débito exequendo, na hipótese, afigura-se incabível a desconstituição e modulação da constrição, devendo ser preservado intacta a medida constritiva, ao menos até o exame do mérito desse recurso. Conforme se infere do contracheque do mês de maio do corrente ano, coligido ao instrumento[7], o agravante ocupa o cargo de Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e aufere, por mês, rendimentos brutos de R$12.298,51 (doze mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos). Ocorre que são realizados vários descontos diretamente em sua folha de pagamento, a saber, (i) financiamento imobiliária Banco Poupex – R$89,02; (ii) empréstimo Banco Oficial BRB – R$220,86; (iii) empréstimo Banco Oficial BRB – R$336,29; (iv) empréstimo Banco Oficial BRB – R$116,46; (v) pensão alimentícia – R$904,13; (vi) decisão judicial depósito em juízo – R$807,78; (vii) decisão judicial depósito em juízo – R$ 444,74; (viii) decisão judicial depósito em juízo – R$2.679,59. Nota-se, assim, que, de fato, parte substancial dos rendimentos do agravante são consumidos pelos descontos individualizados. Contudo, os débitos derivam de obrigações legitimamente constituídas, pois os empréstimos bancários foram contraídos voluntariamente pelo agravante e os demais descontos foram objeto de decisão judicial. Nesse contexto, inviável alforriar-se o agravante das obrigações que possui. Não se pode olvidar que a situação de pandemia incrementara alguns gastos da família e, demais disso, o incremento da inflação que ensejara o aumento de preços de produtos básicos de alimentação e higiene. Assinala-se que, segundo alegara, tivera aumento de suas despesas mensais, pois passara a arcar com o tratamento médico de sua genitora e de seu filho recém diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista. Essas circunstâncias não autorizam a revogação ou modulação da penhora. Com efeito, deve o agravante organizar seu orçamento para que arque com o pagamento das despesas de sua subsistência, sem suprimir o pagamento de seus débitos. Os credores dos agravantes, notadamente a agravada, ostentam o direito ao recebimento de seus respectivos créditos e a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento até a quitação do débito exequendo, neste caso, afigura-se, inclusive, favorável, ao agravante pois, poderia a agravada utilizar de outros meios mais gravosos, para o recebimento do crédito executado de uma única vez. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 89943227 - Pág. 1/12 (fls. 944/954) – ação principal. [2] - ID Num. 95505004 - Pág. 1 (fl. 1023) – ação principal. [3] - ID Num. 89943227 - Pág. 1/12 (fls. 944/954) – ação principal. [4] - ID Num. 95505004 - Pág. 1 (fl. 1023) – ação principal. [5] - ID Num. 44183394 - Pág. 2 (fl. 766) – ação principal. [6] - CPC. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;” [7] - ID Num. 28180484 - Pág. 2 (fl. 30).